Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723773-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES PACIENTE: THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHÃES, advogada constituída, com OAB/DF no 19.090, em favor de THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. Narra a impetrante que a suposta vítima registrou a Comunicação de Ocorrência Policial no 1.773/2020-0-DEAM-I-DF, em 10/6/2020, data em que requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, fixadas pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Esclarece que as medidas protetivas foram revogadas por decisão proferida no habeas corpus n. 0703116-69.2021.8.07.0000. Afirma que o paciente não mantém contato com a suposta vítima há mais de um ano, entretanto, foram fixadas novas medidas protetivas, acreditando se tratar da mesma ocorrência policial e dos mesmos fatos, o que configuraria bis in idem. Requer, com isso liminarmente, a revogação das medidas protetivas, ao menos até a apreciação do mérito do habeas corpus. Pugna pela dispensa das informações e, no mérito, pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Segundo se pode aferir por meio de consulta ao processo no 0738958-62.2021.8.07.0016, em 21/7/2021 a suposta vítima registrou a ocorrência policial eletrônica no 86.047/2021-1, na qual narrou que semanas antes, estava em um estabelecimento comercial com uma amiga, quando percebeu a chegada do paciente. Disse que ficou extremamente amedrontada e correu para o seu carro, onde aguardou pela amiga que ficou pagando a conta. O paciente então se aproximou do carro, fez um gesto que não conseguiu visualizar nitidamente e ficou olhando fixamente em sua direção, o que lhe causou um “pavor incomensurável”. Na mesma oportunidade, a vítima afirmou que em 17/7/2021, o paciente teria comparecido ao refeitório da unidade em que trabalha e perguntado por ela, o que a deixou com muito medo. Diante dos fatos, requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência e preencheu Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Em sede de Plantão Judicial de 1a Instância, foram aplicadas as medidas protetivas de “-Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Contra tal decisão se insurge a impetrante, alegando que estaria configurado bis in idem, uma vez que os mesmos fatos teriam determinado medidas protetivas revogadas em habeas corpus anteriormente impetrado. Ocorre que pelo que é possível verificar dos autos, a decisão transcreveu por equívoco os fatos narrados pela vítima em 10/6/2020, que de fato embasaram a fixação de proibições anteriores, afastadas em writ julgado por esta Relatora. Não há que se falar, portanto, em bis in idem, uma vez que se trata de fatos distintos, em tese praticados neste mês de julho de 2021, que podem supostamente configurar o crime de perseguição, disposto no artigo 147-A, do Código Penal. Outrossim, em sua narrativa a vítima asseverou que sente efetivo temor do paciente, o que inclusive determinou que se mudasse de residência, fato que demonstra a necessidade de proteção de sua tranquilidade psíquica, por meio das medidas aplicadas, o que vai ao encontro do objetivo da Lei no 11.340/2006, de prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2021 16:13:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora